Tribunal: TJMT
Processo: 1020559-41.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020559-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGANTE), KARINE ELIETTE SCHMIDT - CPF: 002.042.361-69 (EMBARGANTE), STINE SEED SEMENTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 30.641.148/0001-76 (EMBARGADO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS. DESPROVIMENTO.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não reconheceu a impenhorabilidade de veículos de passeio (Honda/NXR125 e Fiat Strada) utilizados para transporte de pequenos insumos agrícolas. A parte embargante alegou omissão quanto à essencialidade dos veículos para a atividade rural, requerendo a reforma do julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na análise da impenhorabilidade dos veículos de passeio, alegadamente essenciais para a atividade rural, à luz do art. 833, V, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado tratou a questão da essencialidade de forma expressa, diferenciando veículos essenciais (caminhões para transporte de grãos) dos veículos de passeio, que não se mostraram indispensáveis à atividade-fim agrícola.

4. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito ou à expressão de inconformismo com o resultado desfavorável, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de veículos prevista no art. 833, V, do CPC/2015, se aplica apenas aos bens comprovadamente essenciais à atividade profissional, não abarcando veículos de passeio utilizados para o transporte de pessoas e pequenos volumes
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Sichieri Júnior
e
Karine Eliette Schmidt
, em face do v. acordão proferida por esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do recurso de agravo de instrumento que litiga contra
Stine Seed Sementes do Brasil Ltda
, visando suprir suposta omissão no acórdão embargado.

Os embargantes alegam que o acórdão deixou de se manifestar adequadamente sobre a essencialidade dos veículos Honda/NXR125 e

Fiat Strada, os quais, segundo sustentam, seriam indispensáveis ao exercício de suas atividades como produtores rurais.

Afirmam que, além de serem usados no transporte de pessoas, tais veículos são utilizados para o transporte de insumos agrícolas, motivo pelo qual deveriam ser considerados impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC.

Forte em tais argumentos, requestam seja sanda a omissão apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para prover integralmente o agravo de instrumento.

Contrarrazões no id n. 245993197, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No presente caso, os embargantes alegam omissão quanto à análise da essencialidade dos veículos Honda/NXR125 e Fiat Strada. Argumentam que tais bens, além de serem usados no transporte de pessoas, são empregados no transporte de pequenos insumos agrícolas, sendo, por isso, necessários ao desenvolvimento da atividade econômica, o que justificaria sua impenhorabilidade.

Assim, os embargantes pleiteiam o reconhecimento da omissão, a fim de que seja atribuído efeito modificativo ao julgado, reformando-se o acórdão para estender a impenhorabilidade aos veículos mencionados.

Todavia, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou de forma detalhada a essencialidade dos veículos penhorados, concluindo que, embora os caminhões sejam essenciais para o transporte de grãos,

por sua vez, os veículos de passeio não foram considerados indispensáveis à atividade econômica dos embargantes, não atendendo, portanto, os requisitos do art. 833, V, do CPC.

Deveras, a impenhorabilidade prevista nesse dispositivo legal tem como finalidade proteger os bens essenciais à atividade profissional do executado. No caso em análise, o acórdão embargado reconheceu que os caminhões utilizados para o transporte de grãos são indispensáveis à atividade rural dos embargantes. Contudo, no tocante aos veículos Honda/NXR125 e

Fiat Strada, restou expressamente consignado que os mesmos não se mostraram essenciais à atividade-fim de produção agrícola, limitando-se ao transporte de pessoas e pequenos volumes de insumos, o que não configura atividade principal que justificaria a impenhorabilidade.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida, já que a questão foi devidamente apreciada, com a fundamentação clara de que a atividade de transporte de pessoas e pequenos volumes não se enquadra como atividade essencial protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

Nesse cenário, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria decidida. O acórdão foi claro ao delimitar quais veículos são considerados indispensáveis à atividade econômica do embargante, e o simples inconformismo com o resultado não pode ser utilizado como fundamento para a oposição de embargos de declaração, conforme entendimento pacificado na jurisprudência:

"
Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."
“STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1851569/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi,

J.

20.02.20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Portanto, os presentes embargos configuram nítida tentativa de reanálise da questão já decidida, o que é vedado pela legislação processual. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024